Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736639-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MADALENA DA MOTA FLORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão de ID 168315847, pp. 1 a 5 na origem, integrada pela que proferida em sede de embargos de declaração (ID 170360168), Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pela agravada (autos n. 0722758-88.2022.8.07.0001), decisões nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de liquidação de sentença agitado por MADALENA DA MOTA FLORES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Alega a parte Autora ser credora da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A parte devedora, devidamente citada para se defender, apresentou contestação no ID 138074715, sustentando, preliminarmente, a ausência de liquidez do título executivo e a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que a condenação no RESP no 1.319.232 - DF se deu de forma solidária. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a inépcia da inicial pela ausência do extrato da operação e do comprovante de quitação e a litispendência em razão da existência de ação revisional cujo objeto são as cédulas de crédito rural ora em análise. Aduz sua ilegitimidade passiva, em virtude da cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas com base na Lei no 9.138/95. Argumenta, por fim, a necessidade de abatimento da Lei NR 8.088/90 e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) e Fundo 16470. A parte exequente refutou as alegações e postulou pela continuidade do feito. Foi proferida decisão que declinou da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciário do Distrito Federal (ID 129045492), todavia houve decisão proferida nos autos do AGI N. 0721395-69.2022.8.07.0000 (ID 137175969), para determinar o prosseguimento do feito. Foram juntados os extratos da conta corrente vinculados às Cédulas questionadas na inicial (ID 167494685). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da inépcia No tocante a preliminar de inépcia da inicial, não vejo como prosperar a alegação de que ser a peça inicial incoerente e contraditória, pois mesmo de forma sucinta, o autor delineou os fatos e os fundamentos do pedido, realizando de forma adequada os pedidos, atendendo assim os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. De outro lado, não há que se falar em prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu, pois este aviou sua defesa de forma adequada, não demonstrando a existência de nenhum prejuízo. A questão controversa é a análise dos cálculos, o que diz ao mérito do questionamento, ou seja, excesso de execução. Por estas razões rejeito a preliminar de falta de pressupostos processual. Do litisconsórcio passivo necessário com o BACEN Por meio da decisão de ID 138990241 este juízo já manifestou seu entendimento acerca da incompetência por força da origem do título executivo judicial e determinou o declínio para o Juízo Federal. Ocorre que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em decisão proferida nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0734185-85.2022.8.07.0000 (ID 164649674), compreendeu que o feito deveria prosseguir nesses. Ou seja, já temos manifestação dos desembargadores já preventos ao feito que há uma faculdade do exequente na formação de litisconsórcio passivo. Não estamos defronte da figura de um litisconsórcio passivo necessário, mas sim de um facultativa, em face da natureza da pretensão. Assim, não vejo como acolher o pedido formulado na peça de impugnação, a fim de incluir o Banco Central e, em consequência, determinar o declínio de competência para o Juízo Federal. Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil Ora, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação específica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). O procedimento de cumprimento de sentença visa promover tão somente a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial. No caso em apreço, o título exequendo reconheceu a responsabilidade BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Adentrar na análise acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A é criar um sistema de burla ao título executivo já consolidado. Ocorre que, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil (transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido), Portanto, não há espaço no presente momento para o questionamento acerca da extensão das responsabilidades da instituição requerida para com o cumprimento ou não da obrigação de restituição de valores oriundos da errônea inclusão de correção monetária, no mês de março de 1990, nas operações de cédulas de crédito rural. Dos abatimentos No tocante aos abatimentos elencados pela parte Requerida, o alegado foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso reconhecer a necessidade de dilação probatória e realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: " Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária questionadas na inicial, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos Nomeio a perita do juízo, o Dr. ANA MAURA DIAS MACHADO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, estes deverão ser arcados pela parte Requerida, efetuando-se o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. A Sra. Perita nomeada no feito, após concordância das partes com os honorários, deverá ser intimada para dizer se os documentos juntados nos autos são suficientes para realização do trabalho pericial. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” – ID 168315847, pp. 1 a 5 na origem. “Trata-se de embargos de declaração (ID 169049102) opostos pela parte requerida em face da decisão de ID 168315847. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. As alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, no tocante à tese levantada quanto à falta de interesse de agir em relação à operação 88/00720, a qual não teria sofrido a incidência de correção monetária no percentual de 84,32%, esclareço ser a insurgência matéria afeta à análise pericial. Ainda, e conforme já delineado na decisão embargada, não há que se falar em liquidação pelo procedimento comum diante da dificuldade na intelecção dos cálculos, bem como do eventual impacto no saldo devedor. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e ACRESÇO as razões acima à decisão embargada. Com o transcurso do prazo recursal, cumpra-se a determinação de ID 168315047, intimando-se a Sra. Perita nomeada para apresentar a proposta de honorários. Intimem-se as partes.” (grifei) – ID 170360168. Nas razões recursais (ID 50857673), BANCO DO BRASIL S.A (agravante) alega litisconsórcio passivo e defende a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. Sustenta ser o caso de competência da Justiça Federal dada a alegada necessidade de presença da União Federal e do Banco Central do Brasil. Defende a necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum nos termos dos artigos 509, II e 511 do Código de Processo Civil. Aponta inépcia da inicial ao argumento de que faltantes documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação: “nota-se que a parte agravada NÃO carreou aos autos os extratos que comprovam o valor do saldo devedor no mês de março de 1990, bem como não demonstrou a efetiva quitação dos alegados descontos que se pleiteiam os diferenciais.” (ID 50857673, p. 18). No mérito, alega que “Diferentemente do registrado pelo juiz singular, os extratos das cédulas rurais demonstram que houve devolução/abatimentos de valores em razão da LEI 8.088/90:” (ID 50857673, p. 21) e que “Está claro que a parte agravada NÃO QUITOU 100% DA CÉDULA COM RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM, NÃO TERÁ DIREITO DE RESTITUIÇÃO SOBRE 100% DOS VALORES.” (ID 50857673, p. 22). E conclui: “a tese firmada pelo juízo singular de impossibilidade de abatimento de valores não quitados pelo mutuário é divergente da tese firmada por este E. Tribunal de Justiça, conforme julgados acima destacados, cabendo a modificação da mesma para que os cálculos periciais sejam realizados apenas com os valores (proporção) pagos pelo mutuário em cada operação rural.” (ID 50857673, p. 26). Requer ao final: “Por todo o exposto, requer seja reconhecida as preliminares apresentadas no presente recurso, bem como requer a suspensão da decisão recorrida, reconhecendo como parte do polo da ação a União e o BACEN, bem com o deslocamento da competência para a Justiça Federal para liquidação do julgado pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC). Subsidiariamente, em caso de rejeição das teses preliminares, requer, no mérito, que seja alterado a decisão agravada, permitindo o abatimento dos valores não quitados pelo mutuário em razão das devoluções realizadas pela Lei no 8088/90. Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados.” – ID 50857673, p. 27. Preparo recolhido (ID 50857701). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se parcialmente os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0722758-88.2022.8.07.0001), trata-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. A agravada/credora ajuizou a liquidação de sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275[1]) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, a credora/agravada optou por direcionar a liquidação individual de sentença a um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. Quanto à alegada competência da Justiça Federal, tem-se que promovida a liquidação somente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravante), sociedade de economia mista, o que atrai competência da justiça do Distrito Federal. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 PARA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO PELO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na Ação Civil Pública de redução de índice de reajuste de financiamentos rurais e cédulas de crédito rural, que tramitou perante a Justiça Federal, ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, houve a condenação solidária dos Réus, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88. 3 – ( )(Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito de aplicação da liquidação pelo procedimento comum, em princípio também não assiste razão ao agravante. O Código de Processo Civil assim disciplina a liquidação de sentença: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. Como se vê, nos termos da norma processual, a liquidação será por arbitramento quando: determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur, e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança. Por oportuno: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1705018 DF 2017/0274340-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da pericial. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor de refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR OU PROVAR FATO NOVO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ( ) 3. O Agravado juntou à petição inicial as cópias das cédulas de crédito bancário por ele subscritas, de modo que está demonstrada a titularidade do direito e o cabimento da liquidação por arbitramento com determinação de perícia contábil. 3.1. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum se não há fato novo para alegar ou provar, nos termos do art. 509 do CPC. 4. A decisão está fundamentada se o juiz enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.1. Incabível, portanto, o pleito de que sejam abordados todos os dispositivos legais citados pelo Agravante para fins de pré-questionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1429064, 07329380620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( ) (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 2. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de inépcia da inicial, também não assiste razão ao agravante. Inépcia é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido não se revela claro ou mesmo não existe, de modo que é impossível se desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. Como o objeto do processo é o pedido do autor, é evidente que deve ser certo e definido a fim de que a decisão corresponda a um verdadeiro bem jurídico, solucionando o conflito definido. O defeito expressional ou lógico impede a compreensão e o efeito natural que a inicial deveria produzir, qual seja, dar início à atividade processual. O mesmo ocorre se o pedido é juridicamente impossível. Se desde logo está claro que o pedido não poderá ser atendido porque a ordem jurídica não o prevê como possível ou mesmo o proíbe expressamente, é inútil que sobre ele se desenvolva atividade processual e jurisdicional, devendo ser indeferida imediatamente a inicial. No caso em tela, a petição inicial é apta a produzir efeitos jurídicos, uma vez que não ostenta vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou que lhe faltem os requisitos exigidos pela lei. Pelo contrário, cumpre adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo fatos e fundamentos aptos à compreensão da causa, formulados, ao final, pedidos adequados ao rito comum. Além disso, não configurada quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 330 do CPC caracterizadoras de inépcia. Portanto, rejeito as preliminares suscitadas. Quanto à alegação do mérito (possibilidade de abatimento dos valores não quitados pelo mutuário), assiste razão, em princípio, ao agravante. O título judicial exequendo é claro ao estabelecer na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) que o pagamento das diferenças apuradas se deve aos mutuários que efetivamente pagaram: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (grifei) – ID 128876660, p. 23 na origem. No voto do Min. Paulo de Tarso Sanseverino no citado REsp., consta: “Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública.” (ID 128876660, p. 22; grifei). Nesse passo, ficou estabelecido que qualquer benefício eventualmente recebido pelo credor, mesmo ocorrido posteriormente, deve ser objeto de análise quando da liquidação de sentença. Se assim não fosse, haveria enriquecimento ilícito por parte dos credores das cédulas de crédito rural (objeto da ação civil pública), pois poderiam ser reembolsados de valores que não pagaram. Ante o exposto, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo no tocante à impossibilidade de abatimento de valores definida na decisão agravada. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora